Tribunal: TJBA
Processo: 8007419-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007419-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DRIELLE BEZERRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – PLANSERV. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL E TRATAMENTO DE DIÁSTASE DOS RETOS ABDOMINAIS. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ESTÉTICA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU DE COMPROVAÇÃO DE INDICAÇÃO TERAPÊUTICA INDISPENSÁVEL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança exige demonstração clara e inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica quando a controvérsia envolve necessidade de dilação probatória.

2. A negativa de cobertura pelo PLANSERV, por tratar-se de procedimento de natureza estética, encontra respaldo no regulamento interno (Decreto Estadual nº 9.552/2005).

3. A jurisprudência do STJ restringe a obrigatoriedade de cobertura a cirurgias reparadoras em pacientes pós-bariátricos (Tema 1069).

4. Não restando demonstrada a imprescindibilidade médica do tratamento, nem a urgência, e ausente vínculo com cirurgia bariátrica, inaplicável o Tema 1069 do STJ.

Segurança denegada, por ausência de demonstração de direito líquido e certo.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8007419-46.2025.8.05.0000

,
em que figura como impetrante
DRIELLE BEZERRA DE SOUZA

e impetrado o
Secretário da Administração do Estado da Bahia e out
ro.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.